Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717845-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WANDERSON VIEIRA DA CUNHA, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de WANDERSON VIEIRA DA CUNHA e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (processo no 0702531-82.2024.8.07.0009), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização judicial para retenção das chaves do imóvel até o adimplemento da dívida (ID no 58677607). Compulsando os autos do processo originário (Processo 0702531.82.2024.8.07.0009), verifica-se que houve a prolação de sentença em 29/10/2024 (ID no 216068212 do processo de primeiro grau), por meio da qual o Juízo a quo homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios., determinando o seu arquivamento. Oportunamente, arquivem-se. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador